Tribunal: STF
Processo: Rcl 75543
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Interfile Serviços de BPO Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010680-04.2016.5.03.0025, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Narra que ter sido reconhecido o vínculo empregatício de trabalhador terceirizado diretamente com o tomador de serviços.



    Sustenta que a decisão impugnada destoa do entendimento firmado por esta Corte de que é lícita a terceirização em atividade-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG) a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADPF 324.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a orientação de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a recurso de revista, nos seguintes termos:



    Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto ao despacho regional que negou seguimento ao Recurso de Revista, nos seguintes termos:



    “PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS



    O recurso é próprio, tempestivo (decisão publicada em 20/02/2018; recurso de revista interposto em 28/02/2018), devidamente preparado (depósito recursal - ID. 1af18e0, ID. f06797c ; custas - ID. cbc87ca), sendo regular a representação processual.



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Recurso / Transcendência.



    Nos termos do art. 896-A, § 6o. da CLT, não compete aos Tribunais Regionais, mas exclusivamente ao C. TST, examinar se a causa oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.



    A propósito, registro que a arguição de inconstitucionalidade da transcendência não é afeta ao Recurso de Revista, que, em seus estreitos limites, não se presta ao controle difuso da constitucionalidade das leis.



    Responsabilidade Solidária/Subsidiária / Tomador de Serviços/Terceirização / Licitude / Ilicitude da Terceirização.



    Contrato Individual de Trabalho / Reconhecimento de Relação de Emprego.



    Sentença Normativa/Convenção e Acordo Coletivos de Trabalho / Aplicabilidade/Cumprimento.



    Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios / Ajuda/Tíquete Alimentação.



    Duração do Trabalho / Horas Extras.



    Sentença Normativa/Convenção e Acordo Coletivos de Trabalho / Acordo e Convenção Coletivos de Trabalho / Multa Convencional.



    Examinados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra divergência jurisprudencial válida e específica, nem contrariedade com Súmula de jurisprudência uniforme do C. TST ou Súmula Vinculante do E. STF, tampouco violação literal e direta de qualquer dispositivo de lei federal e/ou da Constituição da República, como exigem as alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT.



    A respeito da Lei 13.429/17, ela somente entrou em vigor em 31.03.2017, não podendo regular casos pretéritos (art. 19-C da própria Lei e §2º do art. 2º da LICC).



    Quanto à ilicitude da terceirização e ao reconhecimento da relação de emprego, a d. Turma julgadora decidiu em sintonia com a Súmula 331, I, do C. TST, de forma a sobrepujar os arestos válidos que adotam tese diversa e afastar as violações apontadas.



    Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula 333 do TST).



    A extensão de benefícios convencionais aplicáveis aos bancários à reclamante, inclusive auxílio refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, jornada de trabalho/horas extras e multas convencionais, decorrem da ilicitude da terceirização e do reconhecimento da relação de emprego, não havendo se falar em ofensa ao art. 7º, XXVI, da CR e aos dispositivos ordinários apontados nas razões recursais da recorrente.



    O acórdão recorrido está lastreado em provas. Incabível, portanto, o recurso de revista para reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 126 do C. TST.



    É também imprópria a alegada afronta ao princípio da legalidade (inciso II do art. 5º da CR) quando a sua verificação implica rever a interpretação dada pela decisão recorrida às normas infraconstitucionais (Súmula 636 do STF).



    Os arestos provenientes de Turma do C. TST, deste Tribunal ou de qualquer órgão não mencionado na alínea "a" do art. 896 da CLT não se prestam ao confronto de teses.



    Não são aptos ao confronto de teses os arestos colacionados carentes de indicação de fonte oficial ou repositório autorizado em que foram publicados (Súmula 337, I, do TST e § 8º do art. 896 da CLT).



    CONCLUSÃO



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.”



    Em Agravo de Instrumento, a Reclamada repisa as alegações apresentadas no Recurso de Revista denegado, porém, não obtém êxito em desconstituir os fundamentos do despacho agravado.



    Assim, mantém-se juridicamente robusta a fundamentação do despacho denegatório, que enfrentou as alegações apresentadas pela parte e expôs de forma coerente e coesa os motivos legais pelos quais o recurso não admite processamento.



    No caso em análise, a fundamentação per relationem sustenta-se, pois a decisão agravada foi capaz de enfrentar todas as alegações expostas no recurso e encontra amparo no precedente de repercussão geral AI-QO nº 791.292-PE, (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe – 13/08/2010), no qual o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu satisfatoriamente embasada, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, a decisão que “endossou os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os ao julgamento do agravo de instrumento”.



    Por todo o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento. (grifei)



    Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão proferido pela Corte Regional, acertadamente, seguiu o entendimento do enunciado 331, I, da Súmula do TST, no que se refere à terceirização. Colaciono trechos do acórdão do Regional:



    TERCEIRIZAÇÃO - VÍNCULO DE EMPREGO - ENQUADRAMENTO SINDICAL - CCTS APLICÁVEIS (Matéria comum)



    Insurgem-se os reclamados contra o reconhecimento de vínculo empregatício com o Banco Itaú BMG e consequente pagamento das parcelas decorrentes do enquadramento na categoria dos bancários.



    Alegam, em síntese, que as atividades realizadas pelo autor não se confundem com aquelas desenvolvidas pelos bancários, inexistente subordinação direta do recorrido ao banco recorrente. Sustentam, finalmente, a inaplicabilidade da Súmula 49 desta Corte.



    Sem razão.



    Observa-se que o autor foi contratado pela 2ª reclamada, Interfile, de 17.10.2013 a 11.02.2015, conforme TRCT de id a579546, mas sempre trabalhando em favor do 1º reclamado, Banco Itaú BMG, por força dos contratos de prestação de serviços existentes entre os réus (id f8ac6cb).



    A jurisprudência pacificou entendimento no sentido de ser lícita a terceirização da atividade-meio do tomador, desde que inexistente pessoalidade e subordinação (Súmula 331, III, TST), não admitindo, contudo, a contratação de trabalhadores por empresa interposta, o que determina o vínculo empregatício com o tomador dos serviços (Súmula 331, I, TST).



    Logo, se os serviços terceirizados estão intrinsecamente ligados à atividade-fim da tomadora dos serviços, deve ser reconhecida a ilicitude da terceirização.



    A testemunha Amanda Nayara, indicada pelo reclamante (id 6c75233 - pág.1), declarou que trabalhava juntamente com o reclamante na área de pagamento de contratos, esclarecendo que as funções da depoente e do reclamante se resumiam em: "averbação de contratos, pagamentos, reservas de margem e análise de documentos". Garantiu, ainda, que "prestaram serviços somente ao banco Itaú BMG Consignados".



    Configurada a denominada subordinação-integração ou objetiva.



    Neste sentido se firmou a jurisprudência desta Corte, expresso na Súmula 49.



    O exame de fraude trabalhista na terceirização ilegal, constatada na forma do art. 9º da CLT, não importa em ofensa ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF).



    O princípio da livre iniciativa não é absoluto, encontrando limites nos demais preceitos da Constituição, que consagram a valorização do trabalho ou função social da propriedade e a isonomia ou não discriminação (artigos 1º, III; 5º, XXII e XXIII; 7º XXXII e XXXIV; 170, III, da CF).



    A subordinação jurídica que caracteriza a relação empregatícia se revela no fato de o empregado constituir parte integrante da organização empresarial. Se o trabalhador encontrase imerso na dinâmica do negócio e, ainda, está sujeito às diretivas do empregador acerca da prestação e ao seu poder disciplinar (subordinação estrutural), emerge aí a figura do empregado (Alice Monteiro de Barros, Curso de Direito do trabalho, LTR, 2005. p. 258/259).



    A terceirização de atividade fim resulta em fraude aos direitos trabalhistas, por configurar intermediação ilegal de mão de obra, atraindo a incidência do art. 9º da CLT. A consequência reside na nulidade do contrato firmado com a prestadora (inciso I da Súmula 331/TST), formando-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador.



    Constatada a fraude, imperioso reconhecer o enquadramento do autor na categoria profissional dos bancários. Ressalte-se que o enquadramento dos empregados das prestadoras de serviços que laborem em serviços ligados à atividade-fim das empresas tomadoras se dá de acordo com a atividade dessas últimas e não em conformidade com a atividade preponderante da empresa prestadora. Por essa razão, mostram-se plenamente aplicáveis ao demandante os instrumentos coletivos dos bancários, não havendo cogitar em violação à Súmula 374 do TST ou aos artigos 570 e seguintes da CLT.



    [...]



    O cerne do decidido na ADPF 324 é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, bem como de que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.



    Na hipótese, não foi indicada fraude ou exercício abusivo da terceirização com a intenção de negar o pagamento de direitos trabalhistas. Ao revés, foi desconsiderado contrato civil em razão do exercício de atividade-fim junto ao tomador de serviços. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente